Tribunal: TJBA
Processo: 8033735-67.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8033735-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. PROMOÇÃO. DIREITO PREVISTO NAS LEIS ESTADUAIS NºS 8.889/2003 E 11.374/2009 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 21.072/2022. ILEGALIDADE DA MORA DA ADMINISTRAÇÃO EM REGULAMENTAR O DIREITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ASSEGURAR A PROMOÇÃO DOS SERVIDORES DE FORMA CONTRÁRIA AO DECRETO REGULAMENTADOR. PRETENSÃO CONTRA LEGEM. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. I. Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado com o objetivo de reconhecer o direito dos servidores ocupantes do cargo de Técnico-Administrativo, lotados na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, à promoção funcional, a despeito do cumprimento dos requisitos previstos no Decreto nº 21.072/2022, em decorrência da mora da Administração Pública em regulamentar o direito à promoção. II. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. III. Mérito. Muito embora seja indiscutível que a mora da Administração Pública em regulamentar o direito à promoção não deveria servir de obstáculo à ascensão funcional dos servidores, é certo que, já tendo havido a regulamentação, através do Decreto nº 21.072/2022, não se faz possível afastar os requisitos expressamente previstos na norma regulamentadora, para fins de autorizar a promoção dos servidores que não atendem às exigências contidas no mencionado Decreto, especialmente no bojo de ação mandamental, que exige a demonstração de direito líquido e certo. IV. Repise-se: no caso presente, não mais existe a mora da Administração Pública em regulamentar o direito à promoção dos servidores ocupantes do cargo de Técnico-Administrativo, lotados na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, sendo a pretensão do Impetrante a de assegurar a promoção a despeito do cumprimento dos requisitos previstos na já editada norma regulamentadora, ou seja, em nítida contrariedade ao quanto disposto no Decreto nº 21.072/2022, não havendo que se falar, portanto, em direito líquido e certo a ser tutelado no writ. V. É válido observar que o Decreto nº 21.072/2022 estabelece que a promoção levará em conta a ordem classificatória resultante do somatório da pontuação de fatores como a avaliação de desempenho funcional, a frequência/aproveitamento em atividades de capacitação e a realização de atividades prioritárias, respeitados o quantitativo de cargos vagos em cada Classe e a disponibilidade orçamentária e financeira, de modo que eventual afastamento de tais exigências previstas na norma regulamentadora, para fins de autorizar a promoção automática na carreira, pelo simples decurso do tempo, importaria em evidente violação ao princípio da separação dos poderes. VI. Ainda que se reconheça que a mora administrativa em editar o decreto regulamentador causou prejuízos aos servidores substituídos pelo sindicato impetrante, por ter importado óbice à ascensão funcional, o pleito deduzido na ação mandamental não veicula direito líquido e certo, mas pretensão contra legem. VII. Ante o exposto, restando evidenciado que o pleito autoral viola frontalmente o quanto estabelecido no Decreto nº 21.072/2022, e sendo inconteste a inviabilidade de admitir-se a promoção dos servidores substituídos pelo Impetrante pelo simples cumprimento dos interstícios previstos Lei Estadual nº 11.374/2009, visto que tal norma é de eficácia limitada, conclui-se pela ausência de direito líquido e certo a ser tutelado no writ, impondo-se, portanto, a denegação a segurança. VIII. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8033735-67.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante o SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2024. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora